Tribunal: TJDFT
Processo: 0751803-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO ESCORREITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O INADIMPLEMENTO. ARTIGO 528, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Verificada as tentativas frustradas de citação por carta e diligências devidamente atestadas pelo oficial de justiça, deve ser considerada regular a citação por hora certa diante das dificuldades na localização do réu.

2. O §1o do art. 1.694 do Código Civil estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando;

3. In casu, a necessidade dos alimentos pela parte agravada está presumidamente aferida pelo fato desta ser menor de idade e que a possibilidade do alimentante, ora agravante, não se encontra violada, uma vez que o pagamento de pensão alimentícia fixada em proporção de acordo com as possibilidades do alimentante na ação de alimentos. Eventual modificação do valor a título de alimentos deve ser objeto de ação própria.

4. Não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar a impossibilidade do agravante em arcar com o pagamento dos alimentos fixados, nos termos do artigo 528, §2o, do CPC, entendo que a decisão recorrida se encontra escorreita, devendo-se mantê-la, portanto, inalterada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.